Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 492, 493 e 1.014 DO CPC. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de novel fundamentação que busca amparar pretensão sobre aduzido direito disponível da parte, não suscitada no Juízo a quo e, por isso mesmo, não examinada na sentença, nem mesmo mediante embargos de declaração, tendo sido apresentada apenas na apelação e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, seja porque consumada a oportunidade para sua regular sustentação, seja para não se incorrer em inadmissível supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFICIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO.
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
3. O ponto controvertido da ação está pautado na perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista que o requerente, depois do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, o restituiu à devedora e requereu o levantamento de eventuais restrições veiculares, em decorrência do presente feito. Instada a se manifestar sobre a existência de pagamento e interesse no prosseguimento do feito, quedou-se inerte. Apenas em sede recursal a apelante informou que o pagamento foi parcial, mas, ainda sim, não indicou o inadimplemento da apelante, fazendo apenas menção à existência de prestações devidas, sem qualquer comprovação.
4. Renovada a relação jurídica creditícia entre as partes com o pagamento parcial do débito, forma-se nova obrigação e a dívida cobrada na petição inicial não é mais a mesma. Logo, a comprovação da constituição em mora representada por meio da notificação que instrui os autos perdeu os seus efeitos, tanto pela repactuação contratual, quanto pela ausência do comprovado novo inadimplemento.
5. A extinção do feito não desprestigia o conjunto normativo da processualística civil, nem aos fins sociais perseguidos pelas leis de regência, isto porque não se admite a conduta contraditória ou desidiosa da parte. Cabível, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.